Tribunal: TJSP
Processo: 1002100-18.2017.8.26.0291
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002100-18.2017.8.26.0291/50000, da Comarca de Jaboticabal, em que é embargante
ANA MARIA GONÇALVES VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO - IPESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002100-18.2017.8.26.0291/50000 -Voto no
2
Embargos de declaração n.o 1.002.100-18.2017.8.26.0291/50000
Embargante: ANA MARIA GONÇALVES VIEIRA
Embargado: INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO
IPESP
Comarca:
JABOTICABAL
Voto n.o 43.451
Embargos declaratórios. Inconformismo proveniente
de resultado desfavorável. Pretensão de rediscussão
da matéria que extrapola o objeto do recurso em
questão.
Caráter
infringente
configurado.
Prequestionamento. Hipótese em que ainda assim os
embargos devem observar os lindes traçados no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
Embargos rejeitados.
1. Embargos declaratórios opostos com base no v.
acórdão de fls. 376/380, alegando omissão quanto ao pedido de
reconhecimento de cobrança irregular do coeficiente de equiparação salarial
CES. Aduz que não deve ser cobrada por aquilo que não contratou, devendo
referidos valores serem expurgados da execução. Acrescenta que com relação
aos valores já pagos, em sendo mantido o posicionamento esposado pelo v.
acórdão, resta evidente a necessidade de se proceder a eventual
compensação. Expõe ser necessário pronunciamento acerca da aplicação ou
não do Código de Defesa do Consumidor no caso em tela, pois nada constou
acerca do assunto. Relata que quanto à prescrição, o termo inicial a ser
considerado é o vencimento de cada parcela, e não a última parcela do
contrato, sendo necessário aclarar qual fora o termo inicial da contagem da
prescrição escolhido pelo v. acórdão. Afinal requer o acolhimento dos
embargos, para sanar os vícios apontados, prequestionando-os.
2. Os embargos são tempestivos, porém não merecem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002100-18.2017.8.26.0291/50000 -Voto no
3
acolhimento.
Não há que se fala em omissão quanto ao pedido de
reconhecimento de cobrança irregular do coeficiente de equiparação salarial
CES, pois não se trata de processo de conhecimento, mas, sim, de execução
de título extrajudicial.
Assim, não se admite em embargos à execução revisão de
encargos contratuais, ou se há aplicação ou não do Código de Defesa do
Consumidor e demais matérias ora reiteradas.
A
via
recursal
dos
embargos
declaratórios
-
especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua
adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção
jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um
julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente
de qualquer dos vícios da obscuridade, da omissão ou da contradição.
Com efeito, não se mostra viável, no contexto do artigo
1.022 do Novo Código de Processo Civil, rever a decisão anterior,
reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão do
resultado final.
No caso em exame constata-se que, na verdade, a
irresignação da embargante é a tentativa de emprestar aos embargos de
declaração efeitos infringentes, o que é incompatível com a natureza do
presente recurso.
Oportuna a transcrição jurisprudencial:
“Os embargos de declaração, a teor das disposições do
art. 535 do Código de Processo Civil, são inviáveis quando
inexiste obscuridade, contradição ou omissão na decisão
embargada. 2. Não está o órgão julgador obrigado a
responder
a todos os argumentos expendidos em
embargos declaratórios, como se tal recurso se prestasse
para dar solução a uma série de questões arguidas pela
parte recorrente que, sem demonstrar a presença dos
vícios apontados, visa, simplesmente, à rediscussão do
juízo do provimento jurisdicional. 3. O reexame de matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002100-18.2017.8.26.0291/50000 -Voto no
4
já decidida, com a finalidade de que sejam conferidos
efeitos infringentes ao julgado, é incompatível com a
natureza integrativa dos embargos de declaração. 4.
Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgRg nos
EDcl no CC n.o 87263/RJ. Ministro João Otávio de
Noronha. Segunda Seção. J. 11-05-2011).
Desta forma, o exposto pela embargante caracteriza
inconformismo proveniente de resultado desfavorável, contudo, insuficiente
para a alteração do julgado nesta sede.
3. No que tange ao prequestionamento, a interposição de
embargos declaratórios com o fim único de prequestionar a matéria revela-se
de caráter procrastinatório e infringente. Não bastasse, é bom que se diga
que o julgador não está obrigado a responder todas as questões das partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se
obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder
um a um todos os seus argumentos. Os embargos, neste caso, são inábeis
para o objetivado prequestionamento de questões a serem submetidas a
outra instância recursal. Prestam-se somente a esclarecer, se existentes,
contradições, omissões e obscuridades no julgado, e não para adequar a
decisão ao entendimento do embargante. Enfim, mesmo nos embargos de
declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes
traçados no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil (repita-se:
obscuridade, contradição ou omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material).
Ademais, não se exige, na matéria, a enumeração de
dispositivos legais, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça: “Não padece de omissão o acórdão recorrido se o Tribunal de origem
decide fundamentadamente todas as questões pertinentes à resolução da
controvérsia, embora sem adentrar expressamente na análise de dispositivos
de lei invocados pelo recorrente, notadamente porque o julgador não está
adstrito a decidir com base em teses jurídicas predeterminadas pela parte,
bastando que fundamente suas conclusões como entender de Direito.” (REsp.
1.042.208. RJ. Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma. J. 26-08-2008).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002100-18.2017.8.26.0291/50000 -Voto no
5
Sendo o mesmo posicionamento adotado por este E.
Tribunal: “Do mesmo modo, não cabe esse recurso em matéria cível para o
Judiciário mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição Federal,
etc., que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no sentido legal: não
existe tal pressuposto para a completude do julgamento cível. Essa subsunção
de natureza tópica é assunto para qualquer intérprete. Para a fundamentação
do julgado o necessário e suficiente é que se trabalhe mentalmente com os
conceitos vigentes contidos no sistema jurídico.” (Embargos de declaração no
147.433-1/4-01. São Paulo. Segunda Câmara Civil, citados nos embargos de
declaração no 199.368-1. J. Primeira Câmara. Relator Des. Guimarães e
Souza).
Outrossim, mediante sua Corte Especial, o C. Superior
Tribunal de Justiça também já se pronunciou sobre a desnecessidade da
menção expressa aos textos de lei em que se baseia o acórdão, no sentido de
que a violação a determinada norma legal ou dissídio sobre sua
interpretação, não requer, necessariamente, que tal dispositivo tenha sido
expressamente mencionado no v. acórdão do Tribunal de origem. Cuida-se do
chamado
prequestionamento
implícito
(cf.
EREsp
nos
181.682/PE,
144.844/RS e 155.321/SP).
Isto porque a decisão deve conter fundamento jurídico e
não necessariamente fundamentação legal, a saber: “Recurso Especial -
Ausência de prequestionamento. 1 - Em sede de recurso especial há
necessidade do tema apresentado para discussão no juízo qualificado, ser
prequestionado, quer implícita, quer explicitamente. 2 - Sem registro precedente
nos autos da divergência jurisprudencial defendida como ocorrente, não há
condições da matéria ser examinada em grau de recurso extremo. 3 A atual
carta magna, ao prestigiar o duplo grau de jurisdição, mantendo a tradição do
nosso ordenamento jurídico a respeito, não abre lugar para que se adote
qualquer posição processual que conduza a aceitação de ser suprimida a
instância. Em assim sendo, o prequestionamento para o recurso especial, de
acordo com os padrões aplicados pela jurisprudência do Colendo Supremo
Tribunal Federal, deve continuar a ser exigido como pressuposto de sua
admissibilidade, sob pena de se impor, também, surpresa a parte contrária em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002100-18.2017.8.26.0291/50000 -Voto no
6
um dos últimos momentos recursais da ação. 4 - 'Certo é que não se deve exigir
o prequestionamento com muito rigor, pois, em casos excepcionalíssimos,
especialmente no tocante as questões que possam ser conhecidas por expressa
disposição legal, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, é de atenuar-se o
seu rigor' (Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, 'in' Do Recurso Especial para o
Superior Tribunal de Justiça), bem como, 'parece-me constituir exagero do
formalismo a indicação expressa do artigo de lei, para aperfeiçoar-se o
prequestionamento, e a necessidade de oposição de embargos declaratórios,
para tornar explícito o que, de modo implícito, está contido no acórdão
recorrido' (Ministro Costa Leite, in Recurso Especial: admissibilidade e
procedimento). 5 - Recurso especial conhecido.” (STJ, Recurso Especial no
294/89-SP. Primeira Turma. Ministro José Delgado). No mesmo sentido, o
Supremo Tribunal Federal assim se posicionou nos recursos extraordinários
nos: 80.004-SE, 109.817-SP, 75.413-MG.
4. Com base em tais fundamentos, rejeitam-se os
embargos de declaração.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
R293